Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS FORA DA GARANTIA DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. O cerne da controvérsia cinge-se na existência ou não da responsabilidade da parte ré quanto aos defeitos que ocorreram sete meses depois do último reparo do motor, realizado por ele.
3. Os vícios aparentes ou de fácil constatação caducam em noventa dias, quando se tratar de produtos duráveis, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução (art. 26, II, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor). A responsabilidade da parte ré quanto aos reparos executados no veículo da parte autora se encerraram em abril de 2021, inexistindo falar em dever de assumir os custos do segundo conserto, ocorrido em 16/08/2021, sob pena de se eternizar a garantia.
4. Inexistindo comprovação da falha na prestação de serviço, não há configuração do dano moral.
5. Quanto ao pré-questionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, sob afirmação de violação, não restaram demonstradas, sendo alegações realizadas de maneira genérica.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.